Tribunal: TCU
Processo: 002.021/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, auxiliar de lavanderia hospitalar e copeira. Suposta inabilitação indevida. Referendo de cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa A. Frugoni Locação de Mão de Obra Ltda. - EPP, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2022, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó/MT, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, auxiliar de lavanderia e copeiragem, com fornecimento de materiais e equipamentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 25 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó e à representante.